Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719699-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. C. AGRAVADO: A. R. de H., J. C. de H., C. J. de H. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G. F. C. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário dos bens deixados por F. A. J. d. H., que indeferiu o reconhecimento da meação, das benfeitorias realizadas no imóvel rural e do direito real de habitação, sob o fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória, incabível no bojo do inventário. A agravante sustenta que conviveu em união estável com o falecido entre 18/04/2007 e 09/04/2020, conforme sentença transitada em julgado. Alega que a decisão agravada violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal ao afastar, sem análise de mérito, os pedidos relativos à partilha de bens, direito real de habitação e benfeitorias. Argumenta que a sentença que reconheceu a união estável limitou-se à existência e duração da relação, expressamente remetendo a análise dos efeitos patrimoniais ao juízo do inventário. Destaca que a recusa simultânea de competência pelos juízos de Família e Sucessões configura negativa de jurisdição, gerando situação de vulnerabilidade. Requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de origem aprecie os pedidos patrimoniais, com a designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como os benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciaria, uma vez que a hipossuficiência restou demonstrada pelos documentos de ID no 72289045. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a decisão agravada já se encontra com eficácia suspensa, em razão de recurso anteriormente interposto pela parte adversa, com pedido de concessão de efeito suspensivo (AGI no xxxxxxxxxxxxxxx). Tal circunstância afasta, neste momento, a urgência necessária à concessão da liminar postulada, uma vez que não há risco de que a decisão produza efeitos concretos enquanto pendente de apreciação colegiada. Vejam-se: “Ciente da interposição de agravo de instrumento pela companheira sobrevivente G. F. (xxxxxxxxx). Ciente da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo herdeiro C. J. (xxxxxxxxxxxxxx). Aguarde-se o julgamento dos agravos”. Assim, inexistente o periculum in mora, não se faz necessária, nesta fase inicial, a análise da relevância das razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, em 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator